Tribunal: TRF3
Processo: 5003183-42.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a matéria já se encontra devidamente enfrentada.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
317/1006)

5003183-42.2018.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003183-42.2018.4.03.6110

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SUELI MADALENA DE BARROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO do(a) APELADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

INTERESSADO: ELISETE REGINA MOTA FERNANDES, OSWALDO GOMIDE BUENO, PEDRO LEONARDO DE ALVARENGA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ELISETE REGINA MOTA FERNANDES: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO OSWALDO GOMIDE BUENO: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PEDRO LEONARDO DE ALVARENGA: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.039/STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SEGURADORA DO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu pedido de exclusão formal da seguradora do polo passivo.

2. A ação originária consiste em demanda indenizatória ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e de seguradora, em razão de vícios de construção em imóveis adquiridos. No curso da instrução, foi determinada a exclusão da seguradora do polo passivo. Sobreveio sentença de parcial procedência em relação à CEF. Interposta apelação pela parte autora, o feito foi sobrestado em razão do Tema no 1.039 do STJ.

3. A seguradora requereu a retificação do polo passivo para formalizar sua exclusão. O pedido foi indeferido. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados. No agravo interno, a recorrente sustenta que sua ilegitimidade passiva já foi reconhecida, sendo incompatível sua manutenção no polo passivo apenas para fins de suspensão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ou contradição ao manter o sobrestamento do feito e indeferir a exclusão formal da seguradora; e (ii) se houve demonstração de desacerto apto a justificar a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional autorizam o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC, cabendo agravo interno para impugnar eventual inobservância dos requisitos legais. A mera repetição de argumentos já apreciados não justifica a reforma da decisão.

6. Eventual alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme orientação do STJ e deste Tribunal.

7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

8. A decisão embargada indeferiu expressamente o pedido de exclusão da seguradora e determinou o retorno do feito ao sobrestamento, em razão do Tema no 1.039 do STJ, cuja controvérsia versa sobre a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.

9. A fundamentação adotada mostrou-se suficiente para a solução da controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a matéria já se encontra devidamente enfrentada.

10. No agravo interno, a recorrente não demonstrou a existência de omissão, contradição ou erro na decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas. Inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de demonstração de omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração; 3. A mera reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017; TRF3, AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Federal David Dantas, j. 30/04/2020, DJF3 06/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003183-42.2018.4.03.6110

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SUELI MADALENA DE BARROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-S

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

INTERESSADO: ELISETE REGINA MOTA FERNANDES, OSWALDO GOMIDE BUENO, PEDRO LEONARDO DE ALVARENGA

INTERESSADO: ELISETE REGINA MOTA FERNANDES, OSWALDO GOMIDE BUENO, PEDRO LEONARDO DE ALVARENGA

INTERESSADO: ELISETE REGINA MOTA FERNANDES, OSWALDO GOMIDE BUENO, PEDRO LEONARDO DE ALVARENGA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ELISETE REGINA MOTA FERNANDES: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO OSWALDO GOMIDE BUENO: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PEDRO LEONARDO DE ALVARENGA: EVERTON JORGE WALTRICK DA SILVA - SP321752-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada pelos autores, buscando a condenação das rés ao pagamento de indenização, em razão de vícios de construção existentes em imóveis adquiridos.

Foi determinada, durante a instrução processual, a exclusão da seguradora do polo passivo da lide. Posteriormente, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à CEF.

A parte autora apresentou apelação, sobrevindo decisão que determinou o sobrestamento dos autos, até o julgamento do Tema no 1.039 do C. STJ.

Diante disso, a seguradora Sul América Companhia Nacional de Seguros peticionou nos autos, para que fosse retificado o polo passivo da demanda, com a sua exclusão formal, permanecendo como ré apenas a CEF.

Foi proferido despacho indeferindo o pedido formulado. Em face de tal decisão, a seguradora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a Sul América apresentou agravo interno, alegando, em síntese, que sua ilegitimidade já foi reconhecida e não houve qualquer impugnação pelas partes interessadas. Dessa forma, é juridicamente incompatível a sua manutenção no polo passivo apenas para fins de suspensão processual, quando sua participação na lide já foi validamente afastada pelo juízo singular.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos Tribunais, a celeridade e a eficiência na prestação jurisdicional (escoradas na garantia da duração razoável do processo e refletidas no art. 932 do Código de Processo Civil) permitem que o Relator julgue monocraticamente casos claros no ordenamento e pacificados na jurisprudência. Para que o feito seja analisado pelo colegiado, caberá agravo interno no qual devem ser explicitadas as razões pelas quais a decisão agravada não respeitou os requisitos para o julgamento monocrático (notadamente o contido no art. 932 do Código de Processo Civil), não servindo a mera repetição de argumentos postos em manifestações recursais anteriores.

De todo modo, alegações de nulidade da decisão monocrática são superadas com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente, conforme orientação do E.STJ (AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017) e deste E.TRF da 3a Região (AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Federal David Dantas, j. 30/04/2020, e - DJF3 06/05/2020).

No mais, a decisão monocrática agravada foi proferida em 24/11/2025, com o seguinte conteúdo (id 344133703):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Sul América Companhia Nacional de Seguros, em face de decisão que indeferiu o pedido de exclusão da seguradora da lide, determinando que se aguardasse o julgamento do Tema no 1.039 do STJ.

A parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e contradição, pois sua ilegitimidade já foi reconhecida pelo juízo de primeira instância e não houve impugnação. Por isso, a parte embargante pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões; os autos vieram conclusos.

Decido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado incidiu em omissão e contradição, pois sua ilegitimidade já foi reconhecida pelo juízo de primeira instância e não houve impugnação.

A decisão recorrida expressamente indeferiu o pedido formulado pela seguradora, determinando que se aguardasse o julgamento do Tema no 1.039 do STJ, cuja tese representativa de controvérsia é a "fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação", devendo haver o retorno dos autos ao sobrestamento.

Em vista disso, constato que a decisão recorrida tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

Intimem-se. Após, retornem os autos ao sobrestamento.

No agravo interno interposto, a parte recorrente não demonstrou o desacerto da decisão monocrática proferida, cujos fundamentos estão escorados em textos normativos validamente positivados e em jurisprudência pertinente, devidamente relacionadas ao caso concreto sub judice.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.039/STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SEGURADORA DO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu pedido de exclusão formal da seguradora do polo passivo.

2. A ação originária consiste em demanda indenizatória ajuizada em face da Caixa Econômica Federal e de seguradora, em razão de vícios de construção em imóveis adquiridos. No curso da instrução, foi determinada a exclusão da seguradora do polo passivo. Sobreveio sentença de parcial procedência em relação à CEF. Interposta apelação pela parte autora, o feito foi sobrestado em razão do Tema no 1.039 do STJ.

3. A seguradora requereu a retificação do polo passivo para formalizar sua exclusão. O pedido foi indeferido. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados. No agravo interno, a recorrente sustenta que sua ilegitimidade passiva já foi reconhecida, sendo incompatível sua manutenção no polo passivo apenas para fins de suspensão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ou contradição ao manter o sobrestamento do feito e indeferir a exclusão formal da seguradora; e (ii) se houve demonstração de desacerto apto a justificar a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional autorizam o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC, cabendo agravo interno para impugnar eventual inobservância dos requisitos legais. A mera repetição de argumentos já apreciados não justifica a reforma da decisão.

6. Eventual alegação de nulidade da decisão monocrática resta superada com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, conforme orientação do STJ e deste Tribunal.

7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

8. A decisão embargada indeferiu expressamente o pedido de exclusão da seguradora e determinou o retorno do feito ao sobrestamento, em razão do Tema no 1.039 do STJ, cuja controvérsia versa sobre a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.

9. A fundamentação adotada mostrou-se suficiente para a solução da controvérsia. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a matéria já se encontra devidamente enfrentada.

10. No agravo interno, a recorrente não demonstrou a existência de omissão, contradição ou erro na decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas. Inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de demonstração de omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração; 3. A mera reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 932; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017; TRF3, AC 5787532-70.2019.4.03.9999, Rel. Des. Federal David Dantas, j. 30/04/2020, DJF3 06/05/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão